Tribunal: TJDFT
Processo: 0752489-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRMÃO CONTRA IRMÃ. LESÃO CORPORAL. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento a recurso em sentido estrito, tendo em vista que o rol do art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo, não contemplando demais hipóteses.
2. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-lhe especial proteção pela situação de vulnerabilidade decorrente do gênero.
3. In casu, o crime em apuração foi cometido por irmão contra irmã dentro do ambiente doméstico, a fim de prevalecer a "autoridade" daquele dentro da residência que compartilham, isto é, a conduta fora praticada contra vítima do sexo feminino, em âmbito doméstico e envolvendo relação de parentesco por razão da hipossuficiência ou vulnerabilidade da ofendida, capaz de configurar a violência de gênero. Competente o Juízo especializado.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.